Tribunal: TJMT
Processo: 1009575-16.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009575-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA AFFONSECA SA - CNPJ: 42.592.071/0001-70 (APELANTE), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 142.191.311-91 (APELADO), GERALDO SIDNEI AFONSO - CPF: 034.249.198-96 (ADVOGADO), JORAILDES TEREZA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 304.300.701-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009575-16.2017.8.11.0041

Apelação nº
1009575-16.2017.811.0041

Apelante:
Construtora Affonseca S.A.

Apelado:
Raimundo Pereira dos Santos

EMENTA:

APELAÇÃO
- AÇÃO
REIVINDICATÓRIA COM DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO COM IMISSÃO NA POSSE COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – QUESTÃO SOBRE EVENTUAL POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE COMODATO QUE JÁ FOI RESOLVIDA (E AFASTADA) EM ANTERIOR AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, COM SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE RECURSO E JÁ, INCLUSIVE, TRANSITADA EM JULGADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA.

É de ser mantida a extinção da ação sem resolução o mérito, por reconhecimento de coisa julgada, em que o fundamento adotado pela autora, de eventual posse do requerido decorrente de contrato de comodato, já foi analisada e resolvida por sentença proferida em anterior ação possessória – manutenção de posse -, com sentença mantida em grau de recurso e já, inclusive, transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009575-16.2017.8.11.0041

Apelação nº
1009575-16.2017.811.0041

Apelante:
Construtora Affonseca S.A.

Apelado:
Raimundo Pereira dos Santos

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela autora
Construtora Affonseca S.A..

AÇÃO
:
Reivindicatória com Declaração de Autenticidade de Documento com Imissão na Posse com Antecipação de Tutela nº 1009575-16.2017.8.11.0041
proposta por
Construtora Affonseca S.A.
, aqui apelante, em face de
Raimundo Pereira dos Santos
.

SENTENÇA
:
julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, em razão da existência de coisa julgada
(art. 485, I, do CPC),
condenou a autora
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Alega ter proposto a Ação Reivindicatória por proprietária do imóvel objeto da lide (
área de terras com frente para o Rio Cuiabá, com aproximadamente 53ha, inscrita sob a Matricula nº 1720, Livro 2, do Cartório do Sétimo Ofício de Registro de Imóveis da Capital, conforme se pode ler no documento de id 5801665
) e pelo fato de não ter a posse, porquanto o requerido está n área mesmo após o término do contrato de comodato firmado entre ambos.

Após pedir a concessão de assistência judiciária argumenta que o contrato de comodato se deu porque o requerido que era seu funcionário, em uma obra que estava em fase de finalização do Rio de Janeiro, solicitou fosse permitida sua vinda para Cuiabá, a fim de cuidar do imóvel da empresa aqui recorrente, o que foi consolidado no contrato de comodato que firmaram.

Informa que o requerido, após o encerramento do contrato de comodato feito pela notificação extrajudicial a ele encaminhada, de forma sorrateira, propôs anterior a Ação de Manutenção de Posse nº
25441-62.2009.811.0041, código nº 389648, que tramitou perante a 7ª Vara Cível da Capital, que foi julgada procedente, com trânsito em julgado da sentença em 14.11.2016.

Defende a propriedade e informa ter, para comprovação, a escritura pública, memorial descritivo, carta de confinante e comprovação de pagamento de todos os impostos relativo a propriedade territorial rural, cuja propriedade alega ter restado confirmado, inclusive por prova testemunhal (testemunha
Acy Corrêa Costa
, audiência de justificação feita na anterior Ação de Manutenção de Posse código nº 389648))

Defende o afastamento da coisa julgada reconhecida pela sentença, ao argumento de que as ações – Reivindicatória e de Manutenção de Posse – são institutos jurídicos totalmente diversos, porquanto na primeira a pessoa tem o título de propriedade mas não tem a posse e na segunda a pessoa tem a posse e dela é privado, bem assim, serem tão antagônicas que não é possível sequer aplicar o princípio da fungibilidade, por ter fundamento e pedido diversos.

Após discorrer sobre os requisitos da ação reivindicatória, defende o afastamento da coisa julgada reconhecida pela sentença impugnada.

Defende ainda o decreto de revelia do requerido, ao argumento de que a audiência de conciliação ocorreu em 04.11.2019 (id. 25729780) e que a contestação somente foi apresentada em 25.5.2020 (id. 32605694), ou seja, após os 15 dias reservados para sua apresentação.

Pede a concessão de tutela, ao argumento de que não pode aguardar o final da lide para ter resguardado o direito de propriedade obstado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Contrarrazões no id. 102401505, em que se pede o desprovimento do apelo e o reconhecimento da Usucapião.

A assistência judiciária postulada pela empresa recorrente foi indeferida (103216969) e o preparo foi feito (id. 104581994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009575-16.2017.8.11.0041

Apelação nº
1009575-16.2017.811.0041

Apelante:
Construtora Affonseca S.A.

Apelado:
Raimundo Pereira dos Santos

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela autora
Construtora Affonseca S.A..

AÇÃO
:
Reivindicatória com Declaração de Autenticidade de Documento com Imissão na Posse com Antecipação de Tutela nº 1009575-16.2017.8.11.0041
proposta por
Construtora Affonseca S.A.
, aqui apelante, em face de
Raimundo Pereira dos Santos
.

SENTENÇA
:
julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, em razão da existência de coisa julgada
(art. 485, I, do CPC),
condenou a autora
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Reivindicatória proposta pela empresa aqui recorrente
.

Cuida-se, pois, na origem, de Ação
Reivindicatória Com Declaração de Autenticidade de Documento com Imissão na Posse
proposta por
Construtora Affonseca S.A.
, aqui apelante, em face de
Raimundo Pereira dos Santos
, que foi julgada extinta, sem resolução do mérito, por ter o prolator da sentença concluído que o pedido de imissão na posse e que a questão posse já foram resolvidos por sentença já transitada em julgado proferida em anterior Ação de Manutenção de Posse nº
0025441-62.2009.8.11.0041, código nº 389648,
proposta pelo aqui requerido/apelado
Raimundo Pereira dos Santos
em face de empresa aqui recorrente,
Affonseca S.A.
.

E com razão a sentença impugnada.

Sucede que o fundamento adotado pela autora recorrente, ou seja, de que o requerido está no imóvel em razão da celebração de contrato de comodato e que, assim, a posse é indevida, já foi analisado e resolvido, bem assim afastado, pela sentença da anterior Ação de Manutenção de Posse proposta pelo aqui requerido,
jugada em 13.11.2015 e transitada em julgado em 14.11.2016 (id.’s 102397543 e 102397544)
.

Veja o teor da referida sentença:

“
Vistos.

Raimundo Pereira dos Santos e sua esposa Joraildes Tereza Moreira dos Santos, qualificados na inicial, ingressaram com a presente Ação de Manutenção de Posse em face da construtora Affonseca S.A. objetivando a proteção possessória de uma propriedade localizada na região suburbana desta capital, conhecida como “Estrada do Sucuri”, com 13,5 hectares.

Explicam os requerem, em resumo,
que há cerca de 19 (dezenove) anos passaram a ocupar
,
de forma mansa e pacífica, a referida área, onde instalaram residência com os filhos e passaram a desenvolver pequena lavoura de subsistência, colhendo do terreno o próprio sustento e de todo grupo familiar
.

Afirmam na inicial que em 2008 passaram a ser visitados por representantes da construtora ré, que tentaram convencê-los a assinar documento reconhecendo a posse do imóvel em favor da empresa, consolidando a molestação, tendo, ainda, tentado penetrar de forma forçada o imóvel para proceder à sua medição.

Entendem que tais fatos importam turbação de sua posse, a qual desfrutam de forma mansa e pacífica por vários anos, razão pela qual requereram que fosse determinada a manutenção de sua posse.

Às f. 37/40 foi realizada audiência de justificação.

Às f. 48/50 o pedido de liminar foi indeferido.

Às f. 52/58 foi apresentada contestação, momento em que a ré afirma que o autor foi seu empregado de 1972 a 1997, sendo que em 1997 solicitou para cuidar do imóvel objeto da presente ação, tendo ambos firmado contrato de comodato. Afirma que a área nunca foi abandonada, mas sim de propriedade da requerida e que o autor foi notificado para deixar o local em 11/08/2009, estando em situação de esbulho após essa notificação.

Em razão do caráter dúplice das ações possessórias requer a reintegração de sua posse.

Em sede de impugnação à contestação, às f. 132/143 afirmam os autores que o contrato de comodato foi forjado. Narra ter sido obrigado a assinar um papel após sete anos na posse do imóvel, afirmando que apenas obedeceu à ordem pelo temor que possuía de seu superior hierárquico, não sabendo afirmar se se tratava da última folha do contrato de comodato. Sustenta ser o contrato nulo por ter ocorrido coação e indução a erro.

Sustentam que o autor passou a ocupar o imóvel, pois sabia que ele estava abandonado pela ré, tendo-o feito em seu próprio nome, cercando o imóvel, criando animais, construindo casas.

Às f. 197/203, realizou-se audiência de instrução e julgamento.

Às f. 208/218 e 219/235, a requerida e os autores, respectivamente apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação possessória cujo objeto principal é a análise de quem detém a o direito ao exercício da posse da propriedade localizada na região suburbana desta capital, conhecida como “Estrada do Sucuri”, com 13,5 hectares
.

No caso dos autos, restou demonstrado por meio dos depoimentos colhidos em sede de audiência de instrução e julgamento que os autores encontram-se na área cuja posse é objeto desta ação desde 1990
.

A posse, segundo se pode extrair do art. 1.196 do Código Civil de 2002, pode ser conceituada como o exercício, pleno ou não, de qualquer dos poderes da propriedade.

A proteção jurídica da posse pelo Direito pátrio ocorre quando seu possuidor tem sua posse ilicitamente perturbada ou violada por outrem.

No presente caso, o principal ponto controvertido é a verificação da natureza jurídica da permanência na área pelos autores desde 1990, pois sustentam os réus que a posse dos autores é precária.

A posse é considerada precária quando o agente se nega a devolver a coisa, findo o contrato; em outras palavras, tendo recebido a coisa das mãos do proprietário por um título que os obriga a restituí-la em prazo certo ou incerto, recusa-se injustamente a fazer a entrega, passando a possuí-la em seu próprio nome.

NESTES AUTOS, NÃO OBSTANTE
TRAGA A RÉ CONTRATO DE COMODATO
EM QUE CONSTAM O AUTOR E A REQUERIDA COMO PACTUANTES, SUSTENTANDO SER A POSSE DESSE AUTOR PRECÁRIA,
TAL DOCUMENTO NÃO DEVE SER CONSIDERADO VÁLIDO NESTE CASO
; A ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS EVIDENCIA QUE O AUTOR NÃO ANUIU À PACTUAÇÃO DO COMODATO.

INICIALMENTE, DEVE-SE OBSERVAR QUE HÁ CLARO ERRO QUE O DIFERENCIA A ASSINATURA DO AUTOR NO CONTRATO DE COMODATO DAS DEMAIS ASSINATURAS DO AUTOR NO PROCESSO (INCLUSIVE AS FEITAS DIANTE DO JUÍZO), POIS ENQUANTO SEU PRENOME É ESCRITO COM “Y” NO CONTRATO DE COMODATO (RAYMUNDO, ÀS F. 43-47), ELE O ESCREVE COM “I” EM TODOS OS DEMAIS MOMENTOS EM QUE ASSINOU NESTE FEITO (F. 15, 37, 198)
.

TAL GROSSEIRA DIVERGÊNCIA NA ASSINATURA DO AUTOR IMPEDE QUE SE DÊ CREDIBILIDADE AO CONTEÚDO DO REFERIDO CONTRATO
.

TAL FATO, ALIADO À NEGATIVA DO RÉU EM CONCORDAR QUE TENHA ANUÍDO COM TAL CONTRATO, REVELAM QUE SEU CONTEÚDO FORMAL NÃO EXPRESSA A REALIDADE FÁTICA
.

ALÉM DISSO, DEVE-SE OBSERVAR QUE A PRÓPRIA CONSTRUÇÃO DE DUAS CASAS E A FEITURA DE DIVERSAS MELHORIAS EM ÁREA QUE O AUTOR SABIA PERTENCER A OUTREM (À EMPRESA RÉ, SUA EX-EMPREGADORA) TAMBÉM EVIDENCIAM SEU INTUITO DE DEFINITIVIDADE NO PERTENCIMENTO DA ÁREA.

ANTE TODO O EXPOSTO, NÃO SE PODE CONCLUIR PELOS ELEMENTOS DOS AUTOS SER A POSSE DO AUTOR PRECÁRIA
.

Segundo a doutrina sobre o tema, as ações possessórias destinam-se à análise de quem detém a melhor posse. Ao dispor o Código Civil em seu art. 1.210 que o possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação, esbulho ou molestação da posse, não perquire a origem jurídica que deu causa à posse.

A razão jurídica dessa tutela legal da posse desvinculada do título que lhe deu causa, consoante leciona Humberto Theodoro Júnior, é a ligação dessa proteção possessória com a tutela da paz na sociedade (Direito Processual Civil, Ed. Forense, 2014, p. 158).

Ainda nesse sentido, citar a explicação de Daniel Assumpção sobre melhor posse:

“Como bem asseverado pela melhor doutrina, a característica da ação possessória é a tutela de um possuidor contra um fato que ofenda a sua posse, de forma que são excluídas do âmbito das ações possessórias as demandas em que se alegue a existência de relação jurídica que dê ao autor direito à posse, tais como a imissão de posse e a ação de nunciação de obra nova” (Manual de Direito Processual Civil, Daniel Assumpção, 2014, p. 1276)

O instituto da posse é inerentemente social e não individual e, tradicionalmente, a doutrina tem afirmado que tal caráter social decorre da necessidade de se manter a paz social com a manutenção do status quo ante.

Sobre o tema, expõe Humberto Theodoro Júnior:

Em conclusão: a posse é protegida pela lei porque assim o exige a paz social, que não subsiste num ambiente onde as situações fáticas estabelecidas possam ser alteradas por iniciativa de particulares, através da justiça das próprias mãos. (p. 158, Humberto Theodoro Júnior, Direito Processual Civil, Vol. 3)

De forma mais contemporânea, sustenta parcela da doutrina a função social da posse, exigindo, para sua caracterização, um requisito a mais, qual seja, o cumprimento de sua função social.

Fundamenta-se tal teoria no princípio da função social da propriedade (art. 186 da Constituição Federal); não obstante posse e propriedade não se confundam, a determinação constitucional de que o direito fundamental à propriedade tem seu cunho social e somente pode ser protegido quando exercido de acordo com sua função social, também deve ser aplicado ao exercício da posse, já que constituem institutos intrinsicamente ligados, não interessando à sociedade o exercício da propriedade ou da posse sem benefícios à própria coletividade.

Sobre o tema, vale a transcrição de Samara Danitielle Costa, para quem o legítimo exercício da posse deve observar as diretrizes constitucionais:

Nesse contexto, mostra-se que a posse compreendida como fenômeno social satisfaz as necessidades básicas de uma sociedade como moradia e trabalho, efetiva Direitos Fundamentais Sociais, bem como os objetivos fundamentais e o princípio da dignidade da pessoa humana insculpidos na Carta Magna. Assim, contribuindo para que a sociedade brasileira seja verdadeiramente livre, justa e solidária, e por consequência, o ordenamento jurídico brasileiro alcance o incessante desejo de justiça social neste país de tantos contrastes sociais, como extensas propriedades que não atendem a função social em meio a milhares de pessoas sem lugar para morar ou trabalhar. (Samara Danitielle Costa, A função social da posse, disponível em
, acesso em 13 de novembro de 2015).

Para esses civilistas, portanto, aquele que descumpre com a função social da propriedade também não tem posse.

No caso dos autos, restou demonstrado por meio dos depoimentos colhidos em sede de audiência de instrução e julgamento que os autores encontram-se na área cuja posse é objeto desta ação desde 1990, construíram duas casas, e cultivam e vendem variedade de hortifrútis, sobrevivendo desta atividade
.

Restou, portanto, demonstrado na presente lide que os autores cumprem sua função social na posse da área há anos, pois na propriedade rural construíram duas casas, plantam verduras e frutas, se sustentando dessa atividade econômica, consoante se extrai dos depoimentos dos autos.

Assim, ante todo os elementos acima, deve a posse dos autores receber a devida proteção possessória, com a manutenção na área, e, por consequência, serem julgados improcedentes os pedidos de reintegração e de indenização de posse feito pelos réus
.

Ante o exposto, com base no art. 269, I do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido inicial para manter os autores na posse da propriedade “Chácara Santa Tereza” (localizada na Estrada Sucuri) e julgo improcedentes os pedidos contrapostos formulados pela Construtora Affonseca S.A..

Condeno os réus ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 20, § 4ª, CPC).

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e arquive-se.

P.R.I.C.”
(grifei).

Veja agora o fragmento do acórdão da Apelação nº 60118/2016, julgada em 01.6.2016,
que manteve a sentença impugnada, ou seja, que afastou a tese de que o requerido estivesse na posse do imóvel por força de contrato de comodato
:

“
Apelação
interposta pela requerida Construtora Afonseca S.A..

AÇÃO
: Manutenção de Posse, código nº 389648, proposta por Raimundo Pereira dos Santos e esposa em face de Construtora Afonseca S.A., recorrente.

SENTENÇA
:
julgou procedente a ação de Manutenção de Posse
e manteve os autores na posse da propriedade denominada Chácara Santa Tereza, localizada na estrada do Sucuri, em Cuiabá, e
julgou improcedentes os pedidos contrapostos formulados pela requerida Construtora Afonseca S.A.
.

O cerne da apelação é saber se é caso de reconhecer a posse, afastada pela sentença impugnada, da requerida recorrente, Construtora Afonseca S.A., no imóvel objeto da lide, vale dizer, na propriedade denominada Chácara Santa Tereza, localizada na estrada do Sucuri, com área de 13,5ha, em Cuiabá
.

A lide gira em torno do pedido de Manutenção de Posse feito por Raimundo Pereira dos Santos e esposa em que sustentam o exercício da posse pacífica desde 1º de maio de 1990, na propriedade denominada Chácara Santa Tereza, localizada na estrada do Sucuri, com área de 13,5ha, em Cuiabá, fragmento da área maior de 53ha, matrícula nº 1720 do CRI de Cuiabá, de propriedade de empresa requerida apelante (doc. fls. 68, nº de origem).

Até a data da propositura da Ação de Manutenção de Posse, ocorrida em 14de agosto de 2009 (fls. 08verso, nº de origem), os autores sustentam que já estavam na posse do imóvel há 19 anos, porquanto nele adentraram desde 1º de maio de 1990, época em que seus 05 filhos ainda eram crianças.

O conjunto probatório, em especial a prova testemunhal, revelou o exercício da posse pelos autores apelados por mais de 19 anos, contados de 1º de maio de 1990 até a data da propositura da Ação de Manutenção de Posse, ocorrida em 14.8.2009.

As testemunhas informaram ter conhecimento da permanência dos autores apelados na área objeto da lide desde o ano de 1990, sem oposição, e até o ano de 2009, época da propositura desta Ação de Manutenção de Posse.

Aliás, os depoimentos corroboram as alegações dos autores apelados, de exercício da posse desde o ano de 1990 no local onde, inclusive, o casal criou seus filhos, ainda pequenos quando do ingresso no imóvel, agora em litígio.

Neste sentido foram os depoimentos das testemunhas, cujos fragmentos se transcreve:

Acy Corrêa da Costa
(termo de inquirição, fls. 38, nº de origem):

"
que reside em uma chácara localizada no município desta Capital, na estrada velha da Guia, Km 08, também conhecida como "Estrada do Sucuri".
QUE PASSOU A RESIDIR NO LOCAL A PARTIR DO ANO DE 1986
, sendo certo que o imóvel faz divisa com uma área pertencente à Empresa Construtora Afonseca S.A..
QUE APÓS UNS DOIS ANOS QUE A DEPOENTE RESIDIA NO LOCAL, O CASAL, ORA REQUERENTE, SR. RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS E SUA MULHER, FIXARAM RESIDÊNCIA NA ÁREA QUE PERTENCIA À EMPRESA CONSTRUTORA MENCIONADA E LÁ SE ENCONTRAM INSTALADOS ATÉ HOJE. QUE DURANTE TODO ESSE TEMPO O CASAL VEM UTILIZANDO a área para plantio de hortaliças, de onde tiram o sustento, criando também alguns animais no imóvel. Que o imóvel é cercado através de uma cerca precária, ainda do tempo da Empresa Afonseca, a qual entretanto é de vez em quando retocada pelo Requerente. QUE HÁ POUCOS DIAS FICOU SABENDO QUE A EMPRESA ACIMA MENCIONADA VEM TENTANDO RETOMAR A ÁREA OCUPADA PELOS REQUERENTES
."
(grifei).

Gervásio Leoncio de Arruda
(termo de inquirição, fls. 39, nº de origem):

"Que reside em uma chácara
vizinha do local onde residem os Autores da presente ação, OS QUAIS CONHECE HÁ APROXIMADAMENTE 20 ANOS
.
Que o casal utiliza a terra para plantio de hortas para sobrevivência, possuindo vários canteiros. Que o casal construiu também duas casas de material, sendo que uma delas é ocupada por uma das filhas do casal. Que a área é cercada com arame liso e o Autor está sempre fazendo serviço de manutenção na mesma. Que o depoente desconhece quem seria o titular do domínio do imóvel.

O DEPOENTE NUNCA OUVIU COMENTÁRIOS DE QUE ALGUÉM TIVESSE RECLAMADO DOS AUTORES A POSSE DA ÁREA POR ELES OCUPADA.

O DEPOENTE NUNCA VIU OUTRA PESSOA MORANDO NA ÁREA
."
(grifei).

Aluizio dos Santos
(termo de inquirição, fls. 40, nº de origem):

"
QUE CONHECE O CASAL REQUERENTE HÁ CERCA DE 18 ANOS APROXIMADAMENTE
com quem mantém relação de amizade e permite vez por outra visitá-los no local onde moram.
QUE O CASAL OCUPA UMA ÁREA DE TERRAS LOCALIZADA NA ESTRADA DO SUCURI ONDE SEMPRE RESIDIRAM DESDE QUE O DEPOENTE OS CONHECE. Que os Requerentes construíram duas casas de material no imóvel, sendo uma na beira do rio e outra na parte alta. Que desenvolvem também na área uma plantação de hortaliças, para uso próprio e venda do excedente. Que o Requerente Raimundo é mecânico de máquinas pesadas e trabalha em uma oficina de terceiros. Que o imóvel é cercado, porém o depoente não sabe informar quem construiu a cerca
."
(grifei).

Antonio Oliveira Tortorellio
(termo de inquirição, fls. 200, nº de origem):

"
Que trabalha como pedreiro e nessa condição passou a conhecer o Autor da presente ação para quem vem prestando serviços há muitos anos. QUE CONHECEU O SR. RAIMUNDO CERCA DE 19 ANOS ATRÁS, O QUAL JÁ MORAVA NO IMÓVEL OBJETO DA PRESENTE AÇÃO. Que o Autor mora no imóvel com sua família constituída de mulher e cinco filhos, tendo desenvolvido o plantio de uma horta e construído duas casas, tendo sido a última edificada cerca de dois anos atrás. Que foi o depoente quem construiu ambas as casas. Que no local havia também uma casinha de madeira antiga, a qual foi no começo ocupada também pelo Autor e sua família.

QUE PASSOU A CONHECER A CHÁCARA OCUPADA PELO AUTOR CERCA DE 19 ANOS ATRÁS QUANDO FOI CONTRATADO POR ESTE PARA CONSTRUIR UM CHIQUEIRO DE ALVENARIA, FECHADO COM PAREDES EM VOLTA.
"

(grifei).

Francisca Ferreira da Silva
(termo de inquirição, fls. 201, nº de origem):

"
Que conheceu o casal Raimundo e Dona Joraildes cerca de 32 anos atrás quando ambos moravam ainda no Bairro Carumbé, onde reside até hoje a depoente.

DEPOIS QUE CASAL SE MUDOU PARA A CHÁCARA QUE É OBJETO DA PRESENTE AÇÃO DE VEZ EM QUANDO O SR. RAIMUNDO APARECIA NO BAIRRO DA DEPOENTE COMERCIALIZANDO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, QUE PLANTAVA NA REFERIDA CHÁCARA
. Que por várias vezes a depoente se dirigiu até o imóvel para comprar verduras na horta desenvolvida pelo Autor. Que este também tinha uma criação de porcos que a depoente costumava também comprar aos finais de ano. Que no início o casal passou a morar em uma casa de tábua, posteriormente construíram uma casa melhor de alvenaria e recentemente construíram outra casa.
QUE DURANTE MUITOS ANOS OS AUTORES NUNCA RELATARAM DE TEREM SIDO CONTESTADOS NA POSSE DO IMÓVEL, SÓ RECENTEMENTE
é que confidenciaram para a depoente que estavam enfrenando problemas que se apresentou reclamando a propriedade do terreno.

Segundo tem conhecimento a depoente, a casa de madeira a que se referiu também foi construída pelos Autores."

(grifei).

Sobre a posse dos autores, as duas testemunhas da requerida apelante nada souberam informar. Termos de fls. 202 e 203 (nº de origem).

EM QUE PESE O CONTRATO DE COMODATO JUNTADO PELA REQUERIDA
ÀS FLS. 43/47 E QUE USA, COMO PROVA ÚNICA, PARA ARGUMENTAR A FALTA DA POSSE DOS AUTORES APELADOS, QUE CONSTA COMO DATA DE CELEBRAÇÃO O DIA 22.2.1997, NÃO SE REVELA APTO A DESQUALIFICAR A PROVA TESTEMUNHAL, ESPECIALMENTE, PORQUE O AUTOR SEQUER RECONHECE O DOCUMENTO. ALIÁS, O AUTOR ATÉ RECONHECE QUE ASSINOU A ÚLTIMA FOLHA DO MENCIONADO CONTRATO. TODAVIA, DIZ TÊ-LO FEITO COM A CERTEZA DE QUE SE TRATAVA DE ASSUNTO DE MUDANÇA DE CIDADE (PARA CUIABÁ), PORQUANTO NA ÉPOCA, ERA FUNCIONÁRIO DA REQUERIDA E ESTAVA TRABALHANDO NO RIO DE JANEIRO
.

Veja a declaração que o autor apelado prestou ao juízo singular (termo de depoimento pessoal, fls. 198, nº de origem):

"Que reconhece como sendo de seu próprio punho a assinatura aposta no documento de fls. 47.
Que assinou o referido documento a pedido do administrador o qual informou ao depoente que se tratava de assunto relativo à sua transferência de Cuiabá para o Rio de Janeiro
.
QUE SÓ LEU AS DUAS PRIMEIRAS FOLHAS QUE ESTAVAM EM CIMA E QUE SE TRATAVAM REALMENTE DA SUA TRANSFERÊNCIA DE CUIABÁ PARA O RIO DE JANEIRO
. Que seu contrato de trabalho foi rescindido no ano de 1997. Que papéis da rescisão, pelo que se lembra o depoente, foram assinados aqui em Cuiabá." (grifei).

BEM ANDOU A SENTENÇA RECORRIDA AO CONSIGNAR IMPROPRIEDADE DO MENCIONADO CONTRATO COMO FORMA DE SE PRETENDER AFASTAR O EXERCÍCIO DA POSSE DO AUTOR NO IMÓVEL, AMPLAMENTE DEMONSTRADA PELA PROVA TESTEMUNHAL, MÁXIME DIANTE DA NEGATIVA DO AUTOR COM O CONTEÚDO POSTO NO REFERIDO INSTRUMENTO
.

Veja o fragmento da sentença, cujo fundamento também se utiliza para ilustrar este voto (sentença, fls. 245verso/246, nº de origem):

"
NESTES AUTOS, NÃO OBSTANTE TRAGA A RÉ CONTRATO DE COMODATO EM QUE CONSTAM O AUTOR E A REQUERIDA COMO PACTUANTES, SUSTENTANDO SER A POSSE DESSE AUTOR PRECÁRIA, TAL DOCUMENTO NÃO DEVE SER CONSIDERADO VÁLIDO NESTE CASO; A ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS EVIDENCIA QUE O AUTOR NÃO ANUIU À PACTUAÇÃO DO COMODATO
." (grifei).

Aliás, ainda como bem consignado pela sentença impugnada, a construção de duas casas, demonstram ainda que os autores estavam no local com o animus de ali permanecer em definitivo.

Veja o fragmento da sentença (fls. 246, nº de origem):

"Além disso, deve-se observar que a própria construção de duas casas e a feitura de diversas melhorias em área que o autor sabia pertencer a outrem (à empresa ré, sua ex-empregadora) também evidenciam seu intuito de definitividade no pertencimento da área.

Ante todo o exposto, não se pode concluir pelos elementos dos autos ser a posse do autor precária
." (grifei).

A procedência da Ação possessória tem como pressuposto a prova, por parte do autor, da posse e da turbação praticada pelo requerido em detrimento do exercício da posse.

Neste sentido, veja a jurisprudência desta e. Sexta Câmara Cível:

"APELAÇÃO CÍVEL -
MANUTENÇÃO DE POSSE
- COMPETÊNCIA - JUÍZO DA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL -
POSSE E TURBAÇÃO DEMONSTRADAS - CONTEXTO PROBATÓRIO FAVORÁVEL AO AUTOR
- FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PROVA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Demonstradas as alegadas posse do autor e turbação pelo réu, por testemunhas e documentos, mantém-se a sentença de procedência do pedido de manutenção de posse
."
(Ap 32898/2010, DES. JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/11/2010, Publicado no DJE 01/12/2010) (grifei).

No mesmo sentido:

"EMENTA: AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - AGRAVO RETIDO - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E INSPEÇÃO JUDICIAL - ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - MÉRITO - COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO. - Constatada a desnecessidade da realização de prova pericial, bem como de inspeção judicial, não há falar-se em cerceamento de defesa. -
O POSSUIDOR TEM O DIREITO DE SER MANTIDO NA POSSE NO CASO DE TURBAÇÃO, SENDO SEU ÔNUS, PORTANTO, PROVAR A SUA POSSE, A TURBAÇÃO PRATICADA, A DATA DA TURBAÇÃO E A CONTINUAÇÃO DA POSSE. TENDO O AUTOR COMPROVADO O EXERCÍCIO DA POSSE DA ÁREA EM LITÍGIO, FAZ-SE IMPERIOSA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
." (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.088119-4/002, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2016, publicação da súmula em 20/04/2016) (grifei).

A turbação, ocorrida a partir do ano de 2009, época aliás, da propositura desta ação, resta demonstrada, especialmente, pela notificação feita pela requerida apelante aos autores apelados em 04.8.2009, para desocupação do imóvel (fls. 16, nº de origem).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação de Manutenção de Posse, código nº 389648, proposta por Raimundo Pereira dos Santos e esposa em face de Construtora Afonseca S.A., recorrente, manteve os autores apelados na posse da propriedade denominada Chácara Santa Tereza, localizada na estrada do Sucuri, com área de 13,5ha, em Cuiabá, ao que parece, fragmento da área maior de 53ha, matrícula nº 1720 do CRI de Cuiabá, de propriedade de empresa requerida apelante (doc. fls. 68, nº de origem)
.

É como voto.

” (grifo próprio e nosso).

Logo, não se verifica espaço para rediscussão do assunto posse decorrente de eventual contrato de comodato. Essa questão já foi analisada e resolvida, inclusive, em grau de recurso, conforme consignou a sentença impugnada
, cujo fragmento se transcreve:

“
É o relatório. Fundamento. Decido.

O feito admite o julgamento antecipado do seu mérito, na medida em que desnecessário se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC). Ressalto que a parte requerida pugnou pela produção de provas testemunhais.

Contudo, a esse respeito, o c. STJ, em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro, assim decidiu:

"Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório."
[1]

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento do juiz, de sorte que cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento.

Nesse sentido é pacífico o entendimento da doutrina e jurisprudência, ao que o eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou:

“AÇÃO REVISIONAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.
Tratando-se de revisão de contrato, basta a análise do pacto firmado. A simples interposição de recurso de apelação não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório e ampla defesa.” (Ap, 424/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/05/2014, Data da publicação no DJE 19/05/2014 – Negritei)

As provas pleiteadas pelas partes não possuem o condão de suprir ou substituir a prova documental colacionada e a matéria de direito que incide sobre o presente feito. Outrossim, o julgamento antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual.

Com efeito,

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Assim, com esteio nos ensinamentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais Superiores, diante das provas já produzidas nos autos, passo ao julgamento antecipado da lide nessa oportunidade,
na medida em que o feito encontra-se inserido na Meta 2/CNJ-2021
, sendo certo que tal hipótese dá ensejo a inobservância da ordem cronológica, na esteia do que preconiza o art. 12, § 2º, VII do CPC.

Superada essa fase, verifica-se que a demanda discute a imissão na posse de uma área de terras localizadas à beira do Rio Cuiabá, movida pela
Construtora Affoseca S/A
em face de
Raimundo Pereira dos Santos e Joraildes Tereza Moreira dos Santos.

Ab initio
, importante analisar a alegada
revelia
dos requeridos, pelo eventual protocolo da contestação fora do prazo legal, conferindo-se os fatos que ocorreram nos autos.

Verifica-se que realmente, existe uma decisão proferida em 16/11/2019 (id. 26185394) indeferindo pedido de redesignação da audiência de conciliação, à qual os réus não compareceram, apesar de citados/intimados, e fixando a data da audiência (04/11/2019) como marco inicial do prazo para apresentação da contestação.

Seguindo essa decisão, o prazo se iniciaria em 05/11/2019 (3ª feira, dia seguinte à audiência) e findaria em 27/11/2019 (4ª feira), já excluindo os feriados dos dias 15 e 20/11/2019 e os finais de semana.

Ocorre que em 28/11/2019 os réus protocolizaram petição (id. 26613026) pedindo a declaração de nulidade da audiência de conciliação e redesignação do ato, sendo proferido despacho em 07/04/2020 (id. 31061920) não falando nada sobre nulidade do ato, apenas indeferindo o pedido de redesignação da audiência, por causa de sobrecarga da pauta devido à pandemia, mas esse mesmo despacho determinou a intimação dos réus, por meio dos patronos já habilitados, para apresentarem contestação no prazo de 15 dias.

Esse despacho foi disponibilizado no DJe em 14/04/2020 e considerado publicado em 04/05/2020, quando foram restabelecidos os prazos processuais que haviam sido suspensos em processos físicos e eletrônicos a partir de 17/03/2020, por causa da pandemia (Portarias/Conjuntas 247, 249 e 281/2019 – TJMT).

Seguindo esse despacho, o prazo se iniciaria em 05/05/2020 (3ª feira, dia seguinte à publicação) e findaria em 25/05/2020 (2ª feira), já excluindo os finais de semana.

Conclui-se, portanto, de acordo com o despacho de id. 31061920, que determinou a intimação dos réus para apresentação de defesa no prazo de 15 dias,
não ocorreu revelia
, já que a contestação foi apresentada exatamente no último dia do prazo (25/05/2020).

No que diz respeito à
preliminar de carência de ação,
sob a alegação de que a matéria já fora decidida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Capital, nos autos de
Manutenção de Posse
n. 25441-62.2009.811.0041, código 389648 aliado à posse de mais de 30 anos dos requeridos, observa-se que os requeridos ingressaram com a mencionada ação em face da construtora Affonseca S.A., ora autora, objetivando a proteção possessória de uma propriedade localizada na região suburbana desta capital, na qual o Juízo assim decidiu:

No caso dos autos, restou demonstrado por meio depoimentos colhidos em sede de audiência de instrução e julgamento que os autores encontram-se na área cuja posse é objeto desta ação desde 1990, construíram duas casas, e cultivam e vendem variedade de hortifrútis, sobrevivendo desta atividade.
Restou, portanto, demonstrado na presente lide que os autores cumprem sua função social na posse da área há anos, pois na propriedade rural construíram duas casas, plantam verduras e frutas, se sustentando dessa atividade econômica, consoante se extrai dos depoimentos dos autos.
Assim, ante todo os elementos acima,
deve a posse dos autores receber a devida proteção possessória, com a manutenção na área
,
e, por consequência, serem julgados improcedentes os pedidos de reintegração e de indenização de posse feito pelos réus
.
Ante o exposto, com base no art. 269, I do Código de Processo Civil,
julgo procedente o pedido inicial para manter os autores na posse da propriedade “Chácara Santa Tereza” (localizada na Estrada Sucuri) e julgo improcedentes os pedidos contrapostos formulados pela Construtora Affonseca S.A.

A DECISÃO FOI SUBMETIDA À ANÁLISE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE MANTEVE A DECISÃO DO JUIZ DE PISO, CONFORME SEGUE
:

“A turbação, ocorrida a partir do ano de 2009, época aliás, da propositura desta ação, resta demonstrada, especialmente, pela notificação feita pela requerida apelante aos autores apelados em 04.8.2009, para desocupação do imóvel (fls. 16, nº de origem).
Posto isso, nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação de Manutenção de Posse, código nº 389648, proposta por Raimundo Pereira dos Santos e esposa em face de Construtora Afonseca S.A., recorrente,
manteve os autores apelados na posse da propriedade denominada Chácara Santa Tereza
, localizada na estrada do Sucuri, com área de 13,5ha, em Cuiabá, ao que parece, fragmento da área maior de 53ha, matrícula n. 1720 do CRI de Cuiabá, de propriedade de empresa requerida apelante (doc. fls. 68, nº de origem).
É como voto. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEXTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (Relator), DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE. Cuiabá, 1º de junho de 2016- DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES - RELATOR (N.U 0025441-62.2009.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016)

Referida decisão, que manteve os requeridos na posse da referida área, transitou em julgado em 14/11/2016
.

Apesar de o requerente afirmar que “Em que pese os réus ter manejado ação possessória em face da empresa autora, não há neste caso identidade das ações. Isto porque, as citadas ações têm objetos distintos e natureza diversa. A ação reivindicatória é espécie de ação petitória, devendo ser ajuizada pelo proprietário desprovido de posse contra o possuidor sem propriedade, ou seja, nessa ação não se discute posse, mas apenas o domínio/propriedade, que deve ser comprovada com o registro e descrição do imóvel com suas confrontações, assim como demonstrar que o bem reivindicado se e contra na posse do réu” verifica-se que em seus pedidos pugnou pela:

A
declaração de autenticidade do Contrato de Comodato
realizado com os réus;

Seja a presente ação julgada totalmente procedente, no sentido de que
os réus sejam condenados a restituir o imóvel descrito na peça vestibular
, com a
imediata desocupação
, como também,
que o contrato de comodato seja declarado autentico e a imissão na posse
dada em tutela de urgência seja confirmada no mérito;

Extrai-se dos autos que tramitaram na 7ª Vara Cível de Cuiabá,
QUE A VALIDADE DO CONTRATO DE COMODATO JÁ FORA ANALISADO SENDO CONSIDERADO INAPTO PARA COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO AUTOR
. Vejamos:

Nestes autos, não obstante traga a ré
contrato de comodato
em que constam o autor e a requerida como pactuantes, sustentando ser a posse desse autor precária,
tal documento não deve ser considerado válido neste caso
; a análise do conjunto probatório dos autos evidencia que o autor
não anuiu à pactuação do comodato
.

(...).

Tal grosseira divergência na assinatura do autor
impede que se dê credibilidade ao conteúdo do referido contrato
.

Tal fato, aliado à negativa do réu em concordar que tenha anuído com tal contrato,
revelam que seu conteúdo formal não expressa a realidade fática
.

Requer, ainda, a
restituição do imóvel no qual os requeridos obtiveram decisão judicial mantendo-os na posse.

Ademais, no caso, o autor ajuizou Ação Reivindicatória com Declaração de Autenticidade de Documento com Imissão na Posse,
ALEGANDO QUE OS RÉUS EXERCEM POSSE INJUSTA SOBRE O IMÓVEL DO QUAL SUSTENTA SER PROPRIETÁRIA. CONTUDO, NA PETIÇÃO INICIAL A PRÓPRIA AUTORA NOTICIA A EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE QUE FORA JULGADA FAVORÁVEL AOS RÉUS. CONFORME ACIMA MENCIONADO, TAL AÇÃO TEVE O OBJETIVO DE MANTER OS REQUERIDOS NA POSSE, SENDO JULGADA PROCEDENTE E CONFIRMADA A DECISÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, CONSIDERANDO INVÁLIDO O CONTRATO DE COMODATO O QUAL PRETENDE REDISCUTIR
.

Vicente Greco Filho, citado por Humberto Theodoro Júnior, assevera que:

"é inútil a provocação da tutela jurisdicional se ela, em tese, não for apta a produzir a correção arguida na inicial. Haverá, pois, falta de interesse processual se, descrita determinada situação jurídica, a providência pleiteada não for adequada a essa situação". (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 67)

Assim, por reconhecer a existência de coisa julgada,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto na CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

P.R.I. Cumpra-se.”

(grifo próprio e nosso).

A invalidade do contrato de comodato foi reconhecida pela sentença e mantida pelo Tribunal. Logo, não há falar em autenticidade do referido contrato de comodato como pretende a autora desta reivindicatória.

Sem razão o pedido de reconhecimento de Usucapião feito em sede de contrarrazões, porquanto desafia a provocação por ação especifica.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada que julgou extinta, sem resolução do mérito a Ação Reivindicatória proposta pela aqui recorrente, por reconhecimento de coisa julgada quanto a discussão sobre a questão posse
.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85 do CPC, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021